Tribunal: STF
Processo: HC 187654
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.